Tribunal: TJSP
Processo: 2004977-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela de urgência deferida para que a requerida/agravante se abstenha de realizar corte do fornecimento de água ou, se efetuado, efetue o seu restabelecimento, bem como se abstenha de negativar o débito questionado. Essencialidade do serviço prestado. Suspensão que, em princípio, corresponde à violação de direito básico do consumidor. Possibilidade de danos irreparáveis.

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela de urgência deferida para que a requerida/agravante se abstenha de realizar corte do fornecimento de água ou, se efetuado, efetue o seu restabelecimento, bem como se abstenha de negativar o débito questionado. Essencialidade do serviço prestado. Suspensão que, em princípio, corresponde à violação de direito básico do consumidor. Possibilidade de danos irreparáveis. Relação de consumo caracterizada. O serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto encontra-se entre aqueles essenciais à sobrevivência humana, devendo, portanto, ser prestado de forma ininterrupta. Circunstância em que o corte no fornecimento de água é considerado meio vexatório e coercitivo no sentido de compelir ilegalmente o devedor ao pagamento da dívida, o que deve ser rejeitado. Tutela de urgência mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028995
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2004977-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP,
é agravado JOÃO PEREIRA DA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MATHEUS FONTES
(Presidente sem voto), ALBERTO GOSSON E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004977-06.2020.8.26.0000 -Voto no 33216 e
2
Voto no 33216
Agravo de instrumento no 2004977-06.2020.8.26.0000
Agravante: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp
Agravado: João Pereira da Costa
Agravo de instrumento. Tutela de urgência deferida para que a
requerida/agravante se abstenha de realizar corte do fornecimento
de água ou, se efetuado, efetue o seu restabelecimento, bem como
se abstenha de negativar o débito questionado. Essencialidade do
serviço prestado. Suspensão que, em princípio, corresponde à
violação de direito básico do consumidor. Possibilidade de danos
irreparáveis. Relação de consumo caracterizada. O serviço de
fornecimento de água e coleta de esgoto encontra-se entre aqueles
essenciais à sobrevivência humana, devendo, portanto, ser
prestado de forma ininterrupta. Circunstância em que o corte no
fornecimento de água é considerado meio vexatório e coercitivo
no sentido de compelir ilegalmente o devedor ao pagamento da
dívida, o que deve ser rejeitado. Tutela de urgência mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
requerida em razão da r. decisão de fls. 43/44 proferida nos autos do feito originário de
processo no 1016569-25.2019.8.26.0477, que deferiu o pedido de tutela de urgência para
determinar que a ora agravante se abstenha de realizar corte no serviço de fornecimento de
água, ou se já efetuado, que o restabeleça, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária
de R$1.000,00.
Ainda, foi determinado que a agravante se abstenha de incluir o
nome do autor/agravado em cadastros de proteção ao crédito em relação ao débito em
discussão, até o final do julgamento ou nova determinação judicial, sob pena de multa de
R$1.000,00 por descumprimento.
Em suas razões recursais, a agravante alegou, em síntese, que não
foram cumpridos os requisitos do artigo 300, caput, e 303, §6o, do CPC; que “passou
despercebido pelo Juízo a quo o fato de que o autor reclama de troca de ramal de água e de
vazamento em sua calçada”; que problema na rede externa do imóvel é “incapaz de
influenciar o funcionamento do hidrômetro”; que o aumento do consumo verificado nos
meses de maio a julho de 2019 “somente poderia ser devido a eventual vazamento interno
nas instalações do imóvel”; que é necessária a realização de “inspeção nas instalações e/ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004977-06.2020.8.26.0000 -Voto no 33216 e
3
a aferição do hidrômetro”; e, que, em caso de vazamento interno, a responsabilidade é do
usuário.
Também alegou que, enquanto não há instrução processual, o
consumo indicado na fatura deve ser considerado verdadeiro, pela presunção de
legitimidade de ato da concessionária; que 28 contas “estavam em aberto”; que não houve
demonstração de urgência, pois o imóvel está vago; que o cadastro da ligação não está em
nome do agravado; e, que a interrupção do fornecimento por inadimplência é uma prática
legítima. Por fim, pleiteou a reforma da r. decisão para que possa ser interrompido o
serviço no imóvel.
A fls. 56, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo e dispensada
a manifestação da parte agravada.
Recurso devidamente processado.
É o relatório.
A princípio, as questões referentes à troca de ramal de água,
vazamento na calçada, contrafluxo, funcionamento de hidrômetro, e, ainda, regularidade ou
não do uso do imóvel, deverão ser analisadas, oportunamente, quando do julgamento da
ação proposta, do qual foi tirado o presente recurso de agravo de instrumento.
No mérito do presente recurso, nada impede que fique mantida a
medida antecipatória, haja vista que a relação entre as partes está submetida aos ditames da
Lei n° 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), pois se trata de prestação de serviço
público exercida pela agravante, consubstanciando-se no fornecimento de água e esgoto,
que, no caso, equivale a um serviço essencial e contínuo, no dizer do artigo 22, do
mencionado diploma lega, bem fica registrado que:
"Os órgãos públicos por si ou suas empresas,
concessionárias, permissionárias, ou sob qualquer
forma de empreendimento, são obrigados a fornecer
serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos
essenciais, contínuos" (o destaque não está no
original).
De outra parte, a suspensão do fornecimento desse "bem de
consumo", ainda que decorrente do não pagamento das contas, corresponde, em princípio e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004977-06.2020.8.26.0000 -Voto no 33216 e
4
até que se julgue em definitivo a lide principal, à violação de direito básico do consumidor,
envolvendo a proteção à vida, à saúde e à segurança, na conformidade do disposto no
artigo 6o, inciso I do Código de Defesa do Consumidor, significando, a sua pura e simples
supressão, o entendimento de aplicação de meio de coação imprópria, visando o pagamento
de determinada quantia.
Assim, tem-se que o serviço de fornecimento de água e coleta de
esgoto encontra-se entre aqueles essenciais à sobrevivência humana e, portanto, forçoso
concluir que a sua interrupção poderá trazer inegáveis problemas ao agravado, restando,
assim, preenchidos, de forma suficiente, os requisitos legais exigidos pelo artigo 300, do
CPC.
Ainda, segundo dispõe o artigo 175, parágrafo único, item II, da
Constituição Federal, o seu fornecimento, direto ou sob regime de concessão, é obrigação
do Poder Público.
Ademais, não se justifica que o agravado sofra os danos causados
pela falta de fornecimento de água, enquanto são discutidas as questões suscitadas,
inclusive em relação ao débito acumulado, que se considerado realmente devido, será
cobrado com juros e correção, não sofrendo, assim, a agravante, prejuízos irreparáveis.
Por fim, deve se registrado que o corte no fornecimento de água é
considerado meio vexatório e coercitivo no sentido de compelir o devedor ao pagamento
da dívida, o que deve ser rejeitado.
Portanto, com o devido respeito, em razão do todo retratado, o
recurso não merece provimento, tendo em vista que o fornecimento de água e esgoto
constitui serviço essencial e contínuo.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Roberto Mac Cracken
Relator